Tribunal: TJMT
Processo: 1027248-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027248-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JAIR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 458.816.421-04 (AGRAVADO), MAXIMIANO ARAUJO COSTA - CNPJ: 02.379.091/0001-43 (AGRAVADO), MAXIMIANO ARAUJO COSTA - CPF: 311.347.261-04 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pesquisa Patrimonial Em Nome De Cônjuge Do Executado. Regime De Comunhão Parcial De Bens. Dívida Contraída Na Constância Do Casamento. Possibilidade.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial em nome de cônjuge de executado em processo de Execução de Título Extrajudicial.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a realização de diligências patrimoniais, por meio de sistemas como Infojud, Sisbajud e Renajud, sobre bens registrados em nome do cônjuge do executado, quando o casamento é regido pelo regime da comunhão parcial de bens e a obrigação foi assumida durante a união.

III.
Razões De Decidir

3. O art. 1.658 do CC/2002 estabelece que os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento em regime de comunhão parcial pertencem a ambos os cônjuges, salvo as exceções legais.

4. O art. 790, IV, do CPC prevê que são sujeitos à execução os bens do cônjuge, quando seus bens próprios ou a meação respondem pela dívida.

5. A jurisprudência tem evoluído no sentido de admitir a pesquisa e a penhora de bens registrados em nome do cônjuge do devedor, desde que respeitada a meação e assegurado o contraditório por meio de embargos de terceiro.

6. No caso, a providência requerida tem caráter meramente investigatório, não implica responsabilização solidária do cônjuge nem sua inclusão no polo passivo, e visa apenas à localização de bens comunicáveis.

7. A negativa de diligências, após mais de 15 anos de tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, compromete a efetividade da execução e contraria os princípios da efetividade e da menor onerosidade.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a realização de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge do executado, quando o casamento é regido pelo regime da comunhão parcial de bens e a obrigação foi contraída na constância da união.

2.

A pesquisa patrimonial não implica inclusão automática do cônjuge no polo passivo nem sua responsabilização solidária, devendo ser respeitada a meação e assegurado o contraditório por meio de embargos de terceiro.

3.

A negativa imotivada de diligências patrimoniais compromete a efetividade da execução e viola os princípios da efetividade e da menor onerosidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658 e 1.659; CPC, art. 790, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1014718-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025; TJMT, RAI 1025074-85.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027248-67.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001885-71.2007.8.11.0018 ajuizada em desfavor de
Maximiano Araújo Costa e Jair dos Santos Oliveira.

O Juiz singular indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial em nome de Cristina Teixeira de Faria Oliveira, cônjuge do executado Jair dos Santos Oliveira.

O Recorrente assegura que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens em nome do Executado, é justificável a busca de patrimônio eventualmente pertencente à sua meação, ainda que registrado apenas em nome de sua esposa.

Argumenta que a comunhão parcial presume a comunicabilidade dos bens, sendo legítima a constrição da parte pertencente ao devedor.

Afirma que a medida se restringe à localização de bens do Executado e não implica responsabilização do cônjuge ou sua inclusão no polo passivo.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de permitir a busca de bens em nome da esposa do Executado/Recorrido.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 306979371).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar contraminuta (Id. 313773854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Banco Bradesco S.A.
pretende a reforma da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, na qual o Juiz singular indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial em nome de Cristina Teixeira de Faria Oliveira, cônjuge do executado Jair dos Santos Oliveira.

Na origem, cuida-se de Execução proposta em 04/05/2007, em desfavor de
Maximiano Araújo Costa, como pessoa física e jurídica, e Jair dos Santos Oliveira
.

Os Executados foram citados e efetuaram o pagamento do débito, o que deu início aos atos expropriatórios. Desde então, foram promovidas diversas diligências de localização de bens dos executados, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Censec e CRC-JUD.

O Recorrente, ao tomar conhecimento de que o executado Jair dos Santos Oliveira é casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Cristina Teixeira de Faria Oliveira, requereu a pesquisa de bens, via Sisbajud, Renajud e Infojud, em nome do cônjuge. Alegou que é possível a constrição de bens que integrem a meação do Executado, mesmo que estejam formalmente em nome do cônjuge.

O Juiz singular rejeitou o pedido. Ressaltou que é necessária prova inequívoca de que a dívida decorre da obrigação comum do casal ou de fraude à Execução.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs este Agravo.

O Recorrente sustenta que o regime de bens aplicável ao casamento do Executado é o da comunhão parcial, o que, segundo alega, autoriza a constrição de bens registrados em nome do cônjuge, por presumirem-se comunicáveis.

Afirma que não busca a responsabilização da esposa do Executado pelo débito, mas apenas o levantamento patrimonial para eventual constrição, respeitada a meação.

A controvérsia consiste em definir se é admissível a realização de diligências patrimoniais, mediante sistemas como Infojud, Sisbajud e Renajud, sobre bens registrados em nome do cônjuge do executado, considerando que o casamento foi celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens e que a dívida foi contraída durante sua constância.

Inicialmente, é importante destacar que o título executivo em questão decorre de instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida firmado entre o banco agravante e Maximiano Araújo Costa, tendo Jair dos Santos Oliveira figurado como interveniente garantidor e devedor solidário.

Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, salvo se tratar de bens excluídos nos termos da lei (artigo 1.659 do CC).

Por sua vez, o art. 790, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.

É fato que a jurisprudência não é absolutamente pacífica quanto à possibilidade de realização de medidas executivas sobre bens do cônjuge do devedor, especialmente quando este não integra formalmente o polo passivo da demanda. Há entendimentos que exigem demonstração prévia de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar para permitir essas medidas, notadamente quando se trata de obrigação assumida exclusivamente por um dos cônjuges.

No entanto, a tendência majoritária, inclusive neste Tribunal de Justiça, tem sido no sentido de admitir a realização de diligências patrimoniais em nome do cônjuge do executado, sobretudo quando se verifica que o casamento é regido pelo regime da comunhão parcial de bens e a obrigação foi contraída na constância da união.

Vale mencionar que o que se pretende neste momento processual não é a constrição imediata de bens do cônjuge, mas tão somente a autorização para realização de diligência patrimonial com a finalidade de identificar a existência de bens eventualmente comunicáveis, o que, por si só, não configura afronta ao devido processo legal, especialmente diante da possibilidade de resguardo da meação e de posterior oposição por meio de Embargos de Terceiro, caso necessário.

Além disso, importa considerar o contexto da Execução, em que a demanda foi proposta em 2007, com citação ocorrida ainda em 2007, ou seja, há mais de 15 anos, sem que tenha havido pagamento voluntário ou localização de bens suficientes para quitação do débito. Além disso, já foram exauridas diversas tentativas de localização de ativos do devedor, por meio de ferramentas como Sisbajud, Renajud, Infojud e outros sistemas eletrônicos e todas infrutíferas.

Diante desse cenário, negar ao exequente a possibilidade de investigação patrimonial mínima sobre bens em nome do cônjuge do executado compromete a efetividade da tutela executiva, contrariando os princípios da efetividade e da menor onerosidade.

A situação dos autos encontra semelhança com julgados recentes em que esta Corte que tem reconhecido a possibilidade de pesquisa e até mesmo de penhora de bens registrados em nome de cônjuge não executado, desde que respeitados os princípios do contraditório e da reserva da meação.

A propósito, segue precedente da Primeira e Segunda Câmaras de Direito Privado:

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.658 do CC/2002, os bens adquiridos na constância do casamento em regime de comunhão parcial presumem-se comuns ao casal, permitindo-se a constrição de ativos financeiros em nome do cônjuge do devedor, limitada à meação. 4. O art. 790, IV, do CPC/2015 autoriza a constrição de bens do cônjuge, desde que seus bens próprios ou a meação respondam pela dívida. 5. A jurisprudência admite a pesquisa patrimonial e a penhora de valores em nome do cônjuge, resguardada a meação, para assegurar a efetividade da execução e prevenir dilapidação patrimonial. (...) (TJMT – RAI 1014718-31.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025, DJE 07/08/2025).

(...) 5. A jurisprudência do STJ admite a constrição de bens comuns ainda que registrados exclusivamente em nome do cônjuge não devedor, desde que respeitado o contraditório por meio de embargos de terceiro.
6. A providência requerida tem caráter meramente investigatório e visa à localização de bens comunicáveis, sem implicar responsabilidade solidária da cônjuge nem inclusão automática no polo passivo.
7. A negativa da diligência pela instância de origem representa interpretação restritiva da legislação e compromete a efetividade da execução, contrariando os princípios da efetividade e da menor onerosidade. (TJMT - RAI 1025074-85.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/09/2025, DJE 15/09/2025).

Ante o exposto,
dou provimento

ao Recurso
, reformo a decisão agravada e autorizo as pesquisas patrimoniais Infojud, Sisbajud e Renajud em nome da esposa do executado Jair dos Santos Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025